Tribunal: STF
Processo: RE 74757
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
1) LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DESLINDE PRÓPRIO A SENTENÇA FINAL, SEM
OBICE DA COISA JULGADA PELO SANEADOR. 2) ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
ENTIDADE DESPERSONALIZADA PARA RESPONDER EM JUÍZO PELAS OBRIGAÇÕES
DA FAZENDA PÚBLICA.
3) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO SEGUNDO A SÚMULA N 291. 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.